Tribunal: STF
Processo: Rcl 86870
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINOU A REMOÇÃO E SUPRESSÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO SOB A ALEGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO INDEVIDA DA IMAGEM E NOME COMPLETO DA BENEFICIÁRIA. REPORTAGEM JORNALÍSTICA QUE VEICULA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO PARA APURAÇÃO DE CRIME DE HOMICÍDIO, CUJA PRÁTICA DESPERTOU A ATENÇÃO PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE STF NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. LIVRE MERCADO DE IDEIAS. TUTELA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE QUE DEVE SE DAR, COMO REGRA, A POSTERIORI. VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. REPORTAGEM JORNALÍSTICA QUE DIVULGA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATIVA. MATÉRIA QUE SE LIMITA A RELATAR INVESTIGAÇÃO CONDUZIDA PELA POLÍCIA CIVIL, RELATIVAMENTE A CRIME QUE CAUSOU COMOÇÃO NA COMUNIDADE EM QUE PRATICADO. BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA QUE FOI ALVO DA DILIGÊNCIA. FATO DE INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO DO CONTEÚDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA.